Tribunal: TJSP
Processo: 1005138-30.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005138-30.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LENITA SOARES
MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005138-30.2019.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 37416
APEL. No: 1005138-30.2019.8.26.0077
FORO: FORO DE BIRIGUI
APTE.: LENITA SOARES MUNIZ (JUST GRAT)
APDO.: BANCO BMG S/A
*CONTRATOS Serviços bancários Empréstimo consignado
Dano moral configurado Valor da indenização fixado - Sentença
reformada em parte - Recurso provido em parte.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o
pedido para declarar inexistente o débito referente ao contrato 216332407,
determinando a exclusão de descontos no benefício previdenciário da
requerente referente a tal contrato e confirmando, assim, a tutela de urgência
outrora concedida.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em
10% do proveito econômico obtido para os patronos de cada uma das partes.
Observe-se a gratuidade de justiça concedida à requerente.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.135)
Apela a autora almejando que a importância reivindicada
na inicial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do
Apelado. Não remanesce a mínima dúvida de que o BMG se apropriou
indevidamente de recursos monetários da sua cliente, e agora se recusa a
devolver, respaldado na decisão equivocada do ilustre magistrado de piso. Por
isso, deve a sentença atacada ser REFORMADA, nos termos do pedido contido
na inicial. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005138-30.2019.8.26.0077 -Voto no
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação de restituição de
descontos indevidos c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência, na qual se insurge contra os descontos em seu benefício de
aposentadoria em relação ao contrato de empréstimo consignado realizado
com o banco réu contrato no 216332407 é o mesmo contrato 219501465,
quitado pelo boleto de fls.54/55, o que torna indevida as cobranças junto à
requerente. Pretende a declaração de nulidade dos empréstimos com a
consequente restituição dos valores descontados indevidamente, bem como
indenização por danos morais.
O objeto do recurso cinge-se à verificação da ocorrência de
dano moral decorrente do defeito na prestação de serviço da apelada, bem
como a repetição do indébito.
Em que pese a apelante ter nomeado sua ação como "ação
de repetição de indébito", não se verifica, tanto na causa de pedir quanto no
pedido, qualquer menção a este direito, o que torna indevida qualquer
apreciação a este respeito.
Conforme renomada jurisprudência “a diminuição dos
valores na conta da correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo
moral, pelo sentimento de angústia que causa” (STJ, Resp 835.531-MG,
Rel. Min. SIDNEI BENETTI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJ
27.2.2008, p. 191).
No caso dos autos, a apelante experimentou desconforto
psicológico resultante do desconto em sua aposentadoria, ressaltando-se que
foi privada de verba de caráter alimentar.
A conduta do banco, portanto, causou à autora dano moral
consistente em “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(SERGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005138-30.2019.8.26.0077 -Voto no
4
Civil, 7a edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).
Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pela
requerente.
Nestes termos, e conforme explanado, restou configurada
a existência dos pressupostos essenciais à responsabilidade civil da empresa
requerida: conduta lesiva, nexo causal e dano, a justificar o pedido de
indenização moral.
Para elucidar a questão quanto ao valor fixado a título
de indenização por danos morais, objeto de insurgência tanto no
recurso principal como no adesivo, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento
constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se
requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a
liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso
concreto” (Dano moral Indenizável
2a Edição
Ed. Lejus - p.
165/167).
Em razão da eclosão do evento e sopesando-se os
fatos, reputa-se suficiente o quantum de R$5.000,00.
Ademais, a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Ressalte-se que a quantia deverá ser atualizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005138-30.2019.8.26.0077 -Voto no
5
partir da publicação do v. acórdão, em conformidade com a Súmula 362
do C. Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora, por seu turno,
devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.
Nesse diapasão, sucumbência foi bem fixada e merece
prevalecer.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator